Tribunal: TJPA
Processo: 0007129-70.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007129-70.2011.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ANDERLEY DA CONCEICAO SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0007129-70.2011.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDERLEY DA CONCEICAO SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0007129-70.2011.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDERLEY DA CONCEICAO SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que condenou o recorrido pela prática do crime descrito no art. 121, § 3º do CP (
homicídio culposo
) a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
detenção
.

Narram os autos que no dia 07/03/2011 por volta das 01h 30min, a vítima Emanoel Rafael da Silva Melo encontrava-se em uma festa de carnaval na companhia de seus familiares, próximo ao local de sua residência, quando sua irmã Cinthya, desentendeu-se com o companheiro após ingerirem bebida alcoólica, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão que levou a família a retirar-se do local.

Cinthya, já na residência da família, passou a gritar por socorro, pois seu companheiro estava ameaçando lhe agredir, momento em que o pai da vítima interveio, tendo o apelado se armado com uma faca tipo peixeira, e na tentativa de evadir-se do local pulou a janela, mas foi surpreendido pelo ofendido, o qual tentou repreender suas ações e dar fim a briga, no entanto, o recorrido, com a faca em punho desferiu um golpe no peito da vítima, que mesmo socorrida acabou falecendo a caminho do hospital.

O feito tramitou regularmente, e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4712171) contra a qual a Acusação se insurge, requerendo a submissão do apelado a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois patente o
animus necandi
do recorrido (Id. 4712173).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4747373).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4712175).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que condenou o recorrido pelo crime de homicídio culposo, alegando ser a decisão contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao Órgão Ministerial.

O Conselho de Sentença tem gênese constitucional e sua decisão é soberana, podendo ser desconstituída, excepcionalmente se for manifestamente demonstrada que é contrária à prova dos autos. Esta é a melhor exegese d
a hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos, vejo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório dos autos, conforme se verifica a seguir.

O
animus necandi
não restou demonstrado nos depoimentos de Cinthya Cristina da Silva Melo, ex-companheira do apelado, que relatou que seu irmão segurava as mãos do recorrido para tentar acalmar os ânimos quando a lesão fatal foi desferida (Id. 4713596).

No mesmo sentido, o apelado afirmou em Juízo que agiu em legitima defesa, repelindo possíveis agressões tanto do ofendido como do pai da vítima.

Ademais, verifico certa inconsistência entre os depoimentos prestados em Juízo pelo ex-sogro do recorrido, senhor Manoel da Luz de Oliveira Melo Filho.

Inicialmente, antes da pronuncia, afirmou que seu filho tentava apartar a briga entre ele o apelado, momento em que este disse para a vítima: “Sai fora que eu to armado”, e ato contínuo, respondeu o ofendido que não tinha medo de faca, provocando reação imediata no apelado que disse: “então toma” e o esfaqueou (Id. 473575).

Durante sua fala por ocasião da sessão plenária, asseverou que não viu quando seu filho passou por ele

durante a discussão e foi em direção ao apelado, ao revés do dito anteriormente, aduzindo que não viu o momento da facada, apenas notou o ferimento quando seu filho se aproximou com a mão sobre o peito (Id. 4714250).

Neste contexto, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público não restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto existência do crime de homicídio na modalidade culposa.

Ademais, a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/04/2022